Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0727997-76.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento (id. 130809323 dos autos originários n. 0721290-31.2018.8.07.0001), que indeferiu dilação do prazo de manifestação do réu e homologou o laudo pericial. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de procedimento de liquidação referente à sentença de ID 54379813, que condenou a ré a pagar ao autor, a título de lucros cessantes, o valor equivalente ao aluguel das duas unidades imobiliárias, observado o sistema pool de locação, desde a data final do prazo de tolerância até a efetiva entrega do imóvel, com correção monetária a partir da data da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Apresentado o laudo pericial de ID 127709853, as partes foram intimadas para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC (ID 128069884). O autor não se manifestou no prazo legal. Já a ré requereu a dilação do prazo. Indefiro o pedido da ré, pois a mesma não apresentou qualquer justificativa para o requerimento. Tendo em vista a adequada técnica profissional utilizada na avaliação e considerando a ausência de impugnações tempestivas, declaro liquidada a sentença pelo valor de R$ 244.929,21 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), correspondente à soma dos valores indicados nas tabelas 1 e 2 do item 9 do laudo pericial (ID 127709853), com a ressalva que sobre a referida quantia deverá ser incidir correção monetária a partir da data da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação, conforme determinado na condenação. Liberem-se os honorários em favor do perito (ID 122432695). Nada requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se. Intimem-se. O RÉU-AGRAVANTE suscita nulidade da decisão, por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, porquanto, para rejeitar a impugnação ao laudo e parecer técnico apresentados, não teceu qualquer consideração sobre as teses de mérito e de direito alegadas pela executada. Aduz que o único fundamento utilizado pelo juízo a quo foi a suposta intempestividade da impugnação. Anota, no entanto, que o prazo previsto no art. 477, § 1o, do CPC possui natureza dilatória e não peremptória, “podendo ser alargado em razão da complexidade da causa, como na hipótese dos autos”. Salienta que a prorrogação do prazo foi requerida antes de seu transcurso, conforme autoriza o art. 223 do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para que seja considerado tempestivo o parecer técnico apresentado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, bem ou mal, o juiz expôs suficientes razões para indeferir prorrogação do prazo para falar sobre o laudo pericial, assim o fazendo por ausência de justificativa. Ademais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Posto isso, anoto que, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”. Trata-se de prazo dilatório e não peremptório, podendo ser prorrogado, a critério do magistrado, nos termos do art. 139, VI, do CPC, dada a necessidade no caso concreto. Além disso, em vista de eventual justa causa para fins do art. 223, caput e parágrafos, do CPC, orienta a jurisprudência que a prova deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, bem assim que a parte deve requerer, oportunamente, ao juízo competente, a concessão de novo prazo para a prática do ato; não o fazendo, opera-se a preclusão. Precedentes no STJ: AgRg no Ag 511.080/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler; AgRg no Ag 228.602/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves. Nesse contexto, verificadas as circunstâncias e a complexidade da causa, é plenamente possível a ampliação do prazo para a parte falar sobre o laudo pericial, desde que requerida antes que sejam declarados os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. A propósito, orientam os precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 510 DO NCPC. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão aqui tratada cinge-se a definir a legalidade da dilação do prazo para a manifestação dos cálculos de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do NCPC. 3. A jurisprudência dominante desta Corte entende que o prazo assinalado pelo julgador para o executado se manifestar quanto aos valores informados como devidos pelo autor, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, tem natureza dilatória, de forma que poderá ser prorrogado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. 4. A redação do parágrafo único do art. 139 do NCPC, segundo a qual a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, é clara ao estabelecer um prazo direcionado unicamente ao magistrado, gestor do processo e que é o responsável por buscar soluções efetivas para resolver conflitos e para evitar que novas disputas cheguem ao Judiciário. 5. Não há que se falar em preclusão, ou mesmo desídia da parte litigante quando ela pede, antes de encerrado o prazo regular, a dilação de prazo, ainda que o magistrado de primeiro grau defira tal pleito após o termo final do prazo regular. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.186/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021. Grifado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. O prazo para a manifestação da parte acerca da satisfação do débito não é peremptório, mas dilatório, de forma que poderá ser ampliado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante, o que não se tem notícia no caso dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 452.338/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018. Grifado) Na origem, foi requerida a liquidação de sentença por arbitramento, tendo por objeto a apuração de lucros cessantes devidos ao agravado, equivalentes ao aluguel das duas unidades imobiliárias, “observado o sistema pool de locação, desde a data final do prazo de tolerância até a efetiva entrega do imóvel, com correção monetária a partir da data da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação”. No curso do procedimento, foi deferida a produção de prova pericial. Protocolado o laudo em juízo (id. 127709852 na origem), as partes foram intimadas para falar a respeito. No último dia do prazo, a agravante requereu ampliação do prazo por mais 5 (cinco) dias, “a fim de apresentar resposta ao laudo pericial” (id. 130538241 na origem). E o parecer de seu assistente técnico veio aos autos antes do decurso do prazo solicitado (id. 130851006/130851005 na origem). A dilação do prazo, contudo, foi indeferida pela decisão atacada, sob o singelo fundamento de que a agravante “não apresentou qualquer justificativa para o requerimento”. Todavia, considerando o objeto da perícia, isto é, a avaliação do valor do aluguel de duas unidades imobiliárias, observado o sistema pool de locação, bem assim que o laudo de avaliação e seus anexos contam com cerca de 60 (sessenta) páginas, não se pode descartar a complexidade da questão apta a justificar o pedido de prorrogação do prazo para falar sobre o laudo. Ademais, não há qualquer indício de comportamento desidioso da agravante, que apresentou a impugnação ao laudo da perícia antes mesmo de decorrido o prazo adicional solicitado. Dito isso, não é razoável que a manifestação da agravante ao laudo pericial seja sumariamente inadmitida por suposta intempestividade, resultando inegável cerceamento do direito de defesa da agravante, vez que, por conta desse comportamento, sequer foram oportunizados eventuais esclarecimentos pelo perito do juízo. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento do feito, já em cumprimento de sentença, sem que a fase de liquidação tenha sido devidamente superada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator